Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-09.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de uso de documento público falsificado, previstos nos arts. 304 c/c 297, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 15 dias-multa.
2. Os fatos envolvem o uso de carteira de identidade falsa, em duas oportunidades distintas, perante instituições financeiras, com o objetivo de abertura de contas digitais e obtenção de limite de crédito.
3. O pedido recursal limita-se à dosimetria da pena, com pleito de redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, diante da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na hipótese, fixada a pena-base no mínimo legal e presente apenas a atenuante da confissão espontânea, correta a manutenção da pena intermediária no patamar mínimo legal, observado o enunciado da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Nesse norte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, ao apreciar a matéria em sede de repercussão geral, Tema 158, posicionou-se pela inviabilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal.
6. Pena pecuniária reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Referências legais e jurisprudenciais
Dispositivos mencionados:
Código Penal: arts. 297, 304, 65, 71.
Súmula 231/STJ.
Tema 158 – Repercussão Geral STF.
Jurisprudência citada:
STF, RE 597.270 QO-RG.
STF, HC 147.418.
STF, RE 1.269.051 AgR.
STJ, AgRg no REsp 2.143.098/MS.